Tribunal: TJMT
Processo: 1020310-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020310-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), JOSE ADELIO DE OLIVEIRA - CPF: 349.083.071-72 (AGRAVANTE), QUATRO E COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.453.376/0001-63 (AGRAVADO), DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), MARCELO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 781.288.541-00 (ADVOGADO), RIVER PEDRO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 710.423.931-68 (ADVOGADO), ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO - CPF: 067.404.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANITA FERREIRA DE CAMARGOS FRANCO - CPF: 087.707.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – POSSE DA AGRAVADA DEMONSTRADA – LIMINAR DEFERIDA EM AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E MANTIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROVA DE POSSE DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não obstante o agravante ter demonstrado a aquisição de parte da área da Fazenda Terra do Sol, a sua posse não restou comprovada.

Isto porque, a agravada comprovou na Ação de Reintegração de Posse a sua posse sobre a área, assim como o esbulho praticado, inclusive mantida por Recurso de Agravo de Instrumento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ADELIO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Embargos de Terceiros no 1001278-70.2023.8.11.0021
ajuizada em face de
QUATRO E COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse da área de 455 ha da Fazenda Terra do Sol, situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa/MT, registrada sob a matrícula no 7.352.

Alega o recorrente, em apertada síntese, que o pedido liminar foi indeferido sob o argumento de que não restou comprovado pelos documentos juntados nos autos a probabilidade do direito, não caracterizando a verossimilhança necessária.

Aduz que após tomar todas as cautelas possíveis juridicamente, adquiriu no dia 07 de maio de 2021 (data anterior à ação de reintegração de posse ajuizada pela agravada), um imóvel rural do Sr. ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO, denominada Fazenda Terra do Sol, com área de 1.355,20 hectares, fazenda esta que a agravada aduz ter adquirido 455 hectares através de contrato de gaveta no ano de 2013, junto ao mesmo vendedor, Sr. ARIOVALDO.

Sustenta que no processo principal de Reintegração de Posse ajuizada pela agravada em face de ARIOVALDO, o mesmo, além de ser categórico em dizer que a empresa agravada não efetuou a época o pagamento do contrato, também narra que ela não estava na posse da Fazenda, fato esse também comprovado pelo agravante e por testemunhas que realizaram declarações juntadas aos autos.

Expõe que adquiriu o imóvel por R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), tendo juntado os comprovantes de pagamentos, onde inclusive realizou acordo com a Cooperativa Sicredi para poder livrar o imóvel de um futuro leilão e poder transferir a propriedade plena para si, como foi feito e restou comprovado nos autos de embargos de terceiro.

Narra que a agravada sequer comprovou que adimpliu seu contrato de gaveta, bem como não existe nenhum pagamento direcionado ao Sr. ARIOVALDO, mas tão somente a terceiros, inclusive descrevendo outras finalidades.

Relata que como prova de que a agravada não estava na posse do imóvel, seu contrato não passa de um papel não cumprido, sem registro na matrícula do imóvel. Além disso, também foi trazido aos autos que o Sr. ARIOVALDO, após o ano de 2013, ano em que a agravada diz ter adquirido a Fazenda, realizou mais de 10 dívidas na matrícula do imóvel, o que nunca foi contestado pela agravada.

Discorre que o agravante, após vistoriar a terra, realizou o georreferenciamento da área, lavrando a escritura de compra e venda e a levando a registro junto ao Cartório competente.

Argumenta que antes do ajuizamento da ação principal pela agravada, no dia 16/06/2021, o agravante não só havia tomado a posse do imóvel rural em sua totalidade, como também havia aberto inscrição estadual para dar ao mesmo a função social prevista na Constituição Federal, criando gado, reformando cercas e formando pastagens imediatamente a compra.

Pondera que além de juntar ata notarial, duas declarações realizadas pelos Senhores MILTON MARTIN FERREIRA e MANOEL LOPES DE LIMA, demonstram ausência de posse da agravada na referida área em todo tempo em que lá laboram.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do agravante na área objeto da lide.

Sem pedido liminar.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 182429103.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 183987663, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JOSÉ ADELIO DE OLIVEIRA
a
Ação de Embargos de Terceiros no 1001278-70.2023.8.11.0021
em face de
QUATRO E COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA,
alegando em síntese, que a embargada no dia 13 de julho de 2021, propôs Ação de Reintegração de Posse no 1002061-33.2021.8.11.0021 em face de ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA CAMARGO FRANCO, argumentando que teriam adquirido dos requeridos, por meio de contrato de compromisso de compra e venda firmado na data de 25/01/2013, 455 há da Fazenda Terra do Sol, cuja área total era de 1.789,5136 ha.

Aduziu que na data de 07/05/2021 (data anterior à ação ajuizada pela embargada) o embargante, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, adquiriu do Sr. ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO 1.355,20 ha, da área total da Fazenda Terra do Sol, englobando a área objeto deste litígio.

Afirmou que firmou contrato de compra e venda no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Sustentou que a embargada, em outra demanda, juntou comprovantes de pagamento de negócio jurídico diferente ao do que fora entabulado, envolvendo a área rural.

Narrou que o Sr. ARIOVALDO, após o ano de 2013, realizou mais de 10 dívidas na matrícula do imóvel, o que nunca foi contestado pela embargada.

Declarou que a embargada nunca se preocupou em dar visibilidade ao negócio, registrando seu contrato na matrícula do imóvel, ou ainda, realizando escritura pública de compra e venda ou a levando a registro, o que garantia o seu direito real sobre a terra.

Informou que o embargante, no dia 16/06/2021, não só havia tomado posse do imóvel rural em sua totalidade, como também já havia aberto inscrição estadual para dar ao mesmo a função social prevista na Constituição Federal, criando gado, reformando cercas e formando pastagens imediatamente a compra.

Narrou que juntou ata notarial onde o tabelião realizou constatações
in loco
, bem como declarações de testemunhas que trabalham lá há cerca de 04 anos, declarando que a embargada nunca possuiu a posse do imóvel.

Declarou que realizou o registro da sua compra e venda na matrícula do imóvel, sendo atualmente o proprietário de 1.355,20 ha da Fazenda Terra do Sol.

Com essas considerações, pugnou pela concessão da liminar para sua reintegração de posse da área de 455 ha da Fazenda Terra do Sol.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Jean Paulo Leão Rufino indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão, recorre o embargante.

Pois bem.

De acordo com o art. 678 do CPC/15,
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Extrai-se dos autos de Reintegração de Posse no 1002061-33.2021.8.11.0021, anexo ao Embargos de Terceiro, que a agravada firmou compromisso de compra e venda, com ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO e ANITA FERREIRA CAMARGO FRANCO, no dia 25 de janeiro de 2013, referente à 455 ha da Fazenda Terra do Sol, situada no Município de Cocalinho, Comarca de Água Boa/MT, registrada sob a matrícula no 7.352, contrato este que foi devidamente registrado no cartório imobiliário competente, inclusive com reconhecimento de firma dos vendedores e do representante legal da compradora/agravada. Vejamos (ID no 60432367 – autos de reintegração de posse):

Não obstante, não houve a transmissão da escritura pública do imóvel e a conclusão dos pagamentos pelo fato de os vendedores ARIOVALDO e ANITA não providenciarem a baixa das hipotecas e o georreferenciamento da área, conforme se infere da cláusula 2a, alínea II e III, do contrato. Vejamos (ID no 136529678 – da ação de reintegração de posse):

Em 25/01/2013, data da assinatura do compromisso de compra e venda, os vendedores ARIOVALDO e ANITA transmitiram à agravada a posse dos 455 ha, conforme descrito na
cláusula 3a do contrato
. Conforme (ID no 60432367 – autos de reintegração de posse):

Tanto é verdade, que foi realizada audiência de justificação nos autos de Reintegração de Posse, ocasião em que foi ouvida a testemunha JOSE ANTONIO FERRAZ DE LIMA (ID no 70821854), que corroborou a narrativa da inicial, no sentido de que os vendedores ARIOVALDO e ANITA transmitiram a posse da área com assinatura do contrato de compra e venda de imóveis rurais.

Não obstante exercer a posse direta da área desde o ano de 2013, a agravada no dia 24/05/2021, foi vítima de esbulho, praticada pelos vendedores, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2021.156056 e pela Ata Notarial de constatação de fato. (ID no 60432371 e 60432374, respectivamente – autos de reintegração de posse).

Ante o esbulho sofrido pela agravada, naquela ocasião, foi ajuizada a Ação de Reintegração de Posse no 1002061-33.2021.8.11.0021 onde foi deferida (ID no 86447945) a reintegração da área de 455 ha.

A decisão liminar foi atacada pelos vendedores ARIOVALDO e ANITA, através de Recurso de Agravo de Instrumento no 1012481-29.2022.8.11.000, a qual foi mantida, cuja ementa, transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PELA AUTORA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – EVIDÊNCIAS DA POSSE E DO ESBULHO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ATA NOTARIAL DE CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se os elementos dos autos (contrato de compra e venda de imóvel rural, boletim de ocorrência, extrato de exploração de semoventes do INDEA/MT, indicando o nome do representante legal da empresa autora e a propriedade da Fazenda Terra do Sol e notas fiscais de produtor rural em nome do representante legal da empresa autora), incluindo a testemunha ouvida em audiência de justificação prévia e a Ata Notarial de constatação de fato indicam que o imóvel em litígio encontra-se na posse da autora, bem como o esbulho pelos requeridos, há de ser mantida a liminar de reintegração de posse.”-

Nesse contexto, resta evidente que o agravante nunca teve a posse dos 455 ha, isso porque, conforme ele mesmo narra e documenta nos autos, a aquisição de parte da área da Fazenda Terra do Sol ocorreu em 07/05/2021 (115993290), no entanto a posse da agravada é desde 25/01/2013.

Ademais, como destacou o juiz singular, os elementos dos autos indicam que a posse do agravante são datados após a ocorrência do esbulho possessório informado na demanda principal de reintegração de posse no 1002061-33.2021.8.11.0021, que teria ocorrido no dia 24/05/2021.

Isso porque, a conta de energia em nome do agravante refere-se a novembro de 2022 (115996867), o ITR está no nome do SR. ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (ID no 115996849), e o extrato do saldo de exploração do INDEA/MT foi extraído no dia 05/12/2022.

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida pelo terceiro embargante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024